Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENSÃO POR MORTE. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARGEM LEGAL ESTRAPOLADA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE - DÉBITO NO VALOR TOTAL CREDITADO. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Em que pese a argumentação tecida pelo agravante, esta Turma tem realizado a distinção quanto à aplicação do Tema 1085/STJ, nos casos de superendividamento, com amparo na função social do contrato, na boa-fé objetiva e em observância à orientação trazida pela Lei no 14.181/21, no sentido de conferir concretude às práticas de concessão responsável de crédito (art. XI, do art. 6o, do CDC).
2. O amadurecimento do colegiado nos casos como os que se colocam nos autos originários - estrapolação dos descontos em folha de pagamento (60%) como em conta corrente (em sua totalidade) - conduziu à interpretação, à qual me curvei, de que na hipótese que envolvem pessoas em situação de superendividamento, os descontos em conta corrente e em folha devem ser limitados de modo a preservar-lhes o mínimo existencial, e, por conseguinte, resguardar-lhes garantia à dignidade da pessoa humana.
3. Tais situações, onde ocorre uma constrição integral da remuneração do mutuário, de modo a não lhe resguardar qualquer possibilidade de contribuir para sua manutenção, bem assim fazer frente às necessidades mais basilares de sua família, merece uma leitura distinta daquelas situações de normalidade, que não envolvem superendividamento e que culminaram da fixação do Tema no 1085 pelo STJ.
4. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor.
5. Agravo de instrumento desprovido.